Tribunal: TJSP
Processo: 2144592-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA. Decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, que objetivava a nomeação de administrador provisório. Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados. Ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Assembleia que, em tese, foi realizada conforme as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA. Decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, que objetivava a nomeação de administrador provisório. Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados. Ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Assembleia que, em tese, foi realizada conforme as regras do estatuto social da entidade, com registro da respectiva ata perante o cartório competente. Necessidade de melhor análise, sob o crivo do contraditório, nos autos principais, dos motivos que deram azo à destituição do agravante do cargo de presidente da associação, em assembleia realizada sem seu conhecimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.